Tribunal: TJES
Processo: 5001514-51.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-51.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA CRUZ e outros

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSÉ DA CRUZ e LUCIENI DOS SANTOS DA CRUZ contra acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse cumulada com pedido de desfazimento de construção movida pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ. Os embargantes alegam omissões, obscuridades, erros materiais e requerem prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de omissões, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado; e (II) analisar a viabilidade de prequestionamento por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargantes apontam nove vícios no acórdão embargado, incluindo alegações de omissão quanto ao indeferimento de provas, à natureza do pedido de demolição, à aplicação da REURB-S, à dignidade da pessoa com deficiência, à indenização por benfeitorias, à boa-fé e hipossuficiência, além de pretenderem prequestionamento de dispositivos legais.

O acórdão embargado rejeita as alegações de cerceamento de defesa com base em jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de julgamento antecipado quando o feito estiver suficientemente instruído (REsp n. 2.161.207/SP).

Quanto à suposta decisão ultra ou extra petita, o acórdão afirma que o pedido de demolição constava expressamente na petição inicial, inexistindo extrapolação dos limites objetivos da demanda.

A alegação de violação à dignidade da pessoa humana foi afastada, com fundamento na relativização dos princípios e na prevalência do direito de propriedade do ente público, que é imprescritível e insuscetível de usucapião (REsp n. 1.874.632/AL).

O pedido de indenização por benfeitorias foi rejeitado, pois não houve alegação discriminada e atribuição de valor na contestação, conforme exigido pelo art. 538, § 1º, do CPC.

Reitera-se que os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O prequestionamento pretendido não se mostra viável diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme orientação do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS). Ademais, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quanto ao indeferimento de prova, à natureza do pedido, à aplicação da REURB-S, à dignidade da pessoa com deficiência ou à indenização por benfeitorias quando esses pontos já foram suficientemente enfrentados ou não preenchidos os requisitos legais.

A ausência de prequestionamento explícito não impede o acesso às instâncias superiores quando preenchidos os requisitos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 538, § 1º; CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.161.207/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.05.2025, DJe 22.05.2025; STJ, REsp n. 1.874.632/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001514-51.2021.8.08.0006.

EMBARGANTES: JOSÉ DA CRUZ E LUCIENI DOS SANTOS DA CRUZ.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Al
egaram os embargantes, em síntese, que: 1)
há
“Omissão na Análise do Indeferimento Probatório e do Contraditório Efetivo”;
2) há “Obscuridade/Omissão Sobre a Natureza e Limites do Pedido de Demolição (Ultra/Extra Petita)”; 3) há “Omissão Sobre a REURB-S e Soluções Menos Gravosas”; 4) há “Omissão na Ponderação Sobre Dignidade e Acessibilidade da Pessoa com Deficiência” e sobre a proporcionalidade e vedação de excesso; 5) há omissão sobre as benfeitorias indenizáveis; 6) deve ser considerada a boa-fé dos embargantes; 7) deve ser considerada a hipossuficiência; 8) há erros materiais; e 9) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
e
ram
o provimento do recurso
para
suprir os vícios apontados.

A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração (id 15934790) não prospera porque os embargantes alegaram vícios que, em tese, autorizam a oposição dos aclaratórios.

No mérito, o recurso não deve ser provido.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque nele foi mencionado que “A alegação de cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito não prospera, valendo salientar que a ilustre Julgadora singular mencionou que ‘as provas apresentadas são suficientes para a formação do convencimento deste julgador’. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘não há cerceamento de defesa quando o tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias...’ (REsp n. 2.161.207/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19-5-2025, DJEN de 22-5-2025). Também não vejo como prosperar o argumento dos recorrentes de que a sentença é extra ou ultra petita. Na petição inicial o apelado levando em consideração as ‘construções realizadas no bem esbulhado’, requereu ‘a determinação pela demolição de todas as construções existentes sobre a área pública municipal invadida” (id 14926011). Nessa ordem de ideias, a determinação contida na respeitável sentença recorrida de relacionada ao desfazimento das obras não excede os limites objetivos da demanda, delimitados na exordial. A respeito da violação do princípio da dignidade da pessoa humana, não vejo como tal argumento prosperar. Os princípios não são absolutos, comportam relativizações, e no caso não se pode olvidar do direito de propriedade do Ente Público. Por sinal, já foi decidido que ‘Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos’ (REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25-11-2021, DJe de 29-11-2021). A pretensão de reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel também não merece acolhida. O art. 538, § 1º, do CPC prevê que ‘A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor’. No caso, os réus, ora apelantes, não discriminaram as benfeitorias e nem atribuíram valores a elas na contestação (id 14926028)”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
os
embargante
s
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.